Tribunal: TJPA
Processo: 0801998-93.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801998-93.2023.8.14.0067

APELANTE: ANA MARIA LOPES FURTADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
E A IMPOSSIBILIDADE DE APURAR AS IRREGULARIDADES ANTES DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A., diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que deu provimento ao Apelo da ora Embargada para desconstituir a sentença que declarou a prescrição decenal.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há contradição e omissão a serem sanadas no Acórdão recorrido quanto a tese de equivocada
interpretação e aplicação do

Tema nº 1.150 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao aplicar a teoria da
actio nata
em casos semelhantes (Tema nº 1.150), ficando definido que o termo inicial do prazo prescricional ocorre quando o titular da conta toma ciência dos desfalques, desde que demonstrada a impossibilidade de conhecimento anterior.

5. Importante considerar que, diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa.

6. O titular da conta só pode tomar a ciência de eventuais desfalques com o efetivo acesso ao extrato da conta individualizada, pois somente assim poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta. Sendo esse o termo inicial da prescrição decenal, está afastada a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu dentro do prazo decenal.

7. Sobre a tese de omissão, de acordo com o artigo 1.104 do CPC, a apresentação de questão nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

8. O Embargante não suscitou anteriormente, em contestação, a questão sobre a qual alega omissão.
As matérias u
ma vez decididas e julgadas, ou não suscitadas nos recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, a teor do disposto nos artigos 505 e 507 do CPC.

9. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

10.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC de 2015.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigos 505, 507, 1.104, 1.022 e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ – Tema nº 1.150, RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.936 - TO 2020/0241969-7, Rel Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação (processo nº
0801998-93.2023.8.14.0067) opostos por
BANCO DO BRASIL S.A., diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que deu provimento ao Apelo da ora Embargada para desconstituir a sentença que declarou a prescrição decenal.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 28875410),

o Embargante afirma que há contradição e omissão no julgado recorrido, pois deixou de considerar que a própria Autora, na petição inicial, afirmou ter estranhado os valores recebidos no momento do saque, ocorrido em 2007, circunstância que revela a ocorrência da ciência inequívoca da lesão naquela data, nos exatos moldes da tese firmada no Tema nº 1.150 do STJ.

Aduz que o Acórdão embargado foi contraditório e não observou o entendimento firmado no julgado do Tema nº 1.150 do STJ, deixando de seguir os parâmetros estabelecidos para aferição de prescrição, e violando os princípios constitucionais da Segurança Jurídica e da Legalidade, presentes nos artigos 5º, caput, e 37 da Constituição Federal.

Suscita a omissão no julgado recorrido ao deixar de enfrentar o argumento acerca da aplicação de índices diversos daqueles previstos pelo conselho diretor em desconformidade com o Tema nº 1.150 do STJ.

Alega que, conforme a redação do Tema nº 1.150 do STJ, o Banco do Brasil não é parte legítima para a discussão de Aplicação de outros índices (expurgos inflacionários).

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (
Id. 29198409).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pela Embargante quanto à contradição e omissão no julgado acerca da equivocada interpretação e aplicação do

Tema nº 1.150 do STJ.

Da análise dos autos, verifica-se que não merece prosperar a tese em questão, pois o Acórdão seguiu raciocínio linear, sendo claro e expresso ao enfrentar as questões e fundamentar a adoção do termo inicial da prescrição decenal e o reconhecimento da sua não ocorrência, citando o entendimento da Corte Superior e estando completamente alinhado ao fixado no Tema nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao aplicar a teoria da
actio nata
em casos semelhantes, conforme o julgado no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), ficando definido que o termo inicial do prazo prescricional ocorre quando o titular da conta toma ciência dos desfalques, desde que demonstrada a impossibilidade de conhecimento anterior.

Ao fixar a tese do Tema 1.150, no item que trata do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a Corte Superior estabeleceu um conceito aberto, qual seja: “
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
”. E, por consequência, os tribunais pátrios passaram a adotar os critérios de ordem objetiva díspares a respeito de casos similares, senão vejamos trecho da ementa do julgado:

DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da
actio nata
,
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.936 - TO 2020/0241969-7, Rel Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.09.2023 – Grifo nosso)

Assim, considerando que a corrente majoritária considera, para a contagem do prazo prescricional nas ações reparatórias por má gestão do fundo PASEP, como o momento em que o Autor recebe os extratos bancários, pois é quando toma plena ciência dos depósitos efetivados ao longo dos anos, do rendimento aplicado, eventuais movimentações indevidas, dando amplo conhecimento da possível lesão e suas consequências e viabilizando futuros questionamentos judiciais caso constatada inconsistência, mostra-se ser a corrente mais se aproxima da correta intenção do precedente (STJ - Tema 1.150).

Acerca da alegada facilidade de acesso aos extratos, é importante considerar que, diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa.

O titular da conta só pode tomar a ciência de eventuais desfalques com o efetivo acesso ao extrato da conta individualizada, pois somente assim poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta.

No caso concreto, em que pese o saque ter ocorrido no ano de 2007, o termo inicial da prescrição decenal ocorreu na data em que o ora Agravado teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP, ou seja, apenas em 14/11/2023, quando ambos foram entregues à ora Agravada, estando, portanto, afastada a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu em 23/11/2023, dentro do prazo decenal.

O julgado recorrido ainda transcreve o atual posicionamento desta Egrégia Corte de Justiça:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (...) "
O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)
13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14."
Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz o reconhecimento da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos
.
Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença
. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público – Grifo nosso)

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. (...) Assim,
considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3). Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal.
Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801273-38.2024.8.14.0013, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público – Grifo nosso)

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A. (...)
Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.
(...)Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, "c" do CPC e art. 133, XII, "c" do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator: DES. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – Grifo nosso).

Quanto a tese de omissão, verifica-se que o Embargante não suscitou, em contestação, a questão sobre a qual alega omissão. Assim, de acordo com o artigo 1.104 do CPC de 2015, “
as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

Outrossim, a teor do disposto nos artigos 505 e 507 do CPC, as matérias uma vez decididas e julgadas, ou não suscitadas nos recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, inviabilizando seu conhecimento nessa fase processual.

Portanto, o Acórdão recorrido está bem fundamentado quanto a não ocorrência da prescrição decenal, de acordo com entendimento da Corte Superior e desta Egrégia Corte de Justiça, razão pela qual r
atifica-se o teor da análise do caso e a fundamentação exposta no Acórdão embargado.

Assim, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desta forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação da Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Registre-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025